Tribunal: TJES
Processo: 0002318-89.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002318-89.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA APARECIDA DOS PASSOS ROMANEL LOUZADA
APELADO: VIVO S.A.
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – SERVIÇOS DE TERCEIROS – DETALHAMENTO DA FATURA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O valor dos serviços de terceiros questionados pela autora da demanda já estava inserido no valor do plano por ela contratado, não havendo que se falar em abusividade, porquanto se trata de mero detalhamento da fatura.

2
. Os serviços de telefonia móvel não se constituem de apenas efetuar/receber chamadas, mas de um verdadeiro plexo de serviços digitais. Assim, não há que se falar em cobrança adicional ou indevida pelos serviços reclamados, pois, como visto, foram apenas discriminados na fatura, o que justifica a sua descrição desmembrada, nos termos do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

3
.
O valor os serviços que compõe o plano contratado não se confundem com venda casada ou combo, mas mero desmembramento da fatura, inexistindo cobrança indevida a ser reconhecida.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002318-89.2021.8.08.0011

APELANTE
:
MARIA APARECIDA DOS PASSOS ROMANEL LOUZADA

APELAD
A:
VIVO S/A

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA APARECIDA DOS PASSOS ROMANEL LOUZADA

em face da r. sentença de fls. 195/198, que, nos autos da
ação
declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais e materiais,
julgou improcedentes os pedidos formulados em face da
VIVO S/A.

Em suas razões, fls. 202/217, a apelante aduz que houve venda casada, bem como violação da Boa-fé Objetiva, o que configura violação aos direitos básicos do consumidor, dando azo ao reconhecimento do direito à repetição do indébito e dos danos morais pleiteados

A apelada apresentou contrarrazões às fls. 223/242 pugnando pelo desprovimento do recurso.

A autora ajuizou a presente demanda aduzindo que contratou os serviços de telefonia da empresa ré dese 2018 sob o plano controle no valor fixo de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos). Aduz que certo dia notou a cobrança de serviço sob a rubrica “
serviços de terceiros”
sendo que jamais contratou ou utilizou tais serviços, de modo que considera a cobrança abusiva.

Compulsando os autos, vislumbro no detalhamento da fatura da recorrente a cobrança do plano digital
“vivo CTRL DIGITAL-4GB”
e de
“vivo controle serv digital I”
, além de um bônus denominado
“bônus conta digital”.

Conforme sua narrativa, o serviço
“vivo controle serv digital I”
não foi por ela contratado.

Na peça de defesa a VIVO S/A afirma que a referido serviço representa um mero detalhamento da conta, uma vez que a autora contratou um combo digital composto de serviços móveis e de serviços digitais.

A r. sentença compreendeu pela rejeição dos pedidos autorais.

Embora nitidamente o caso trate de relação de consumo, cabe à parte autora de realizar prova mínima de seu direito e, à parte ré produzir prova impeditiva, extintiva ou modificativa do direito da parte autora.

Ao que indicam os autos, a alegação de cobrança indevida se trata, na verdade, de individualização dos serviços incluídos no plano contratado pelo consumidor.

Isso porque, da análise das faturas denota-se a cobrança de R$ 38,00 (trinta e oito reais) relativos ao
serviço CTRL DIGITAL-4GB
e R$ 11,90 (onze e noventa reais) referente ao
VIVO CONTROLE SERVI DIGITAL I,
sendo que, somados, chega-se ao total do valor dos serviços contratados pela autora de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos).

Saliento, não há prova nos autos de que em algum momento da relação negocial o autor tenha sido cobrado por serviços não contratados, conforme as faturas juntadas com a exordial.

Desse modo, na mesma esteira do pronunciamento judicial de primeiro grau atacado, não houve a demonstração de cobranças sob a mesma rubrica de “vivo controle serv digital I” seriam abusivas.

Sabe-se, nesta linha, que os serviços de telefonia móvel não se constituem de apenas efetuar/receber chamadas, mas de um verdadeiro plexo de serviços digitais. Assim, não há que se falar em cobrança adicional ou indevida pelos serviços reclamados, pois, como visto, foram apenas discriminados na fatura, o que justifica a sua descrição desmembrada, nos termos do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Em casos análogos, manifestou-se a jurisprudência:

TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NÃO CONTRATADOS, INSERIDOS EM SEU PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Prova documental dos autos que revela inexistir excesso de cobrança no valor total mensal do plano contratado pela autora.
Valor dos serviços de terceiros que já estava inserido no preço total do plano. Mero desmembramento dos valores. Ré que demonstrou a regularidade da cobrança
. Mantida a improcedência dos pedidos. Recurso desprovido.
(TJSP; AC 1005897-20.2022.8.26.0002; Ac. 16578520; São Paulo; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Morais Pucci; Julg. 13/03/2023; DJESP 24/03/2023; Pág. 3321)

_____________________

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA. Prestação de serviços. Telefonia. Sentença de improcedência.
Autora alega cobranças de serviços não contratados em sua fatura de telefonia e internet. Prova dos autos que consiste apenas nas faturas impugnadas, contudo, não demonstra qual teria sido o valor efetivamente contratado inicialmente pela requerente, o que permitiria aferir eventual cobrança a maior. Serviços de Terceiros que constituem apenas desmembramento e detalhamento dos serviços efetivamente prestados ao consumidor, cuja soma ao valor dos serviços de telefonia resulta no valor contratado pelo pacote promocional como um todo
. Autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório. Inteligência do art. 373, I, do CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabimento. Requerida revel. Não constituição de patrono. Negado provimento, com observação.
(TJSP; AC 1003115-76.2022.8.26.0572; Ac. 16963065; São Joaquim da Barra; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Hugo Crepaldi; Julg. 20/07/2023; DJESP 27/07/2023; Pág. 2517)

_________________________

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA DE "SERVIÇO DE TERCEIRO" NÃO CONTRATADO. VALOR COBRADO NÃO INTERFERE NO VALOR DO PLANO. NECESSIDADE DETALHAMENTO DA FATURA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Insurge-se o autor quanto a cobrança denominada Claro Banca Premium embutida na fatura do plano controle contratado, as quais não demonstram qualquer aumento do valor do plano, sendo tal denominação apenas um detalhamento necessário, para fins de recolhimento de impostos pela empresa de telefonia, não havendo qualquer ilicitude nesta conduta.
Vale salientar que não houve inclusão de serviço, mas sim especificação dos serviços de terceiros, o qual passaram a ser denominados de Livros digitais. Skeelo, tanto que o valor mensal cobrado segue o mesmo, qual seja, R$ 66,99. Desta feita, as provas dos autos demonstram que os valores cobrados da autora não ultrapassaram os limites do contratado, inexistindo valor a receber a título de repetição de indébito, não havendo, por consequência, falar em danos morais
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. A Súmula do julgamento servirá como acórdão na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995. Vencido o recorrente, condeno-o ao pagamento de honorários que arbitro em 10% sobre o valor da causa, cuja execução suspendo por cinco anos, na forma do CPC, art. 98, § 3º.
(JECAM; RInomCv 0422011-64.2023.8.04.0001; Manaus; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Marcelo Manuel da Costa Vieira; Julg. 20/05/2023; DJAM 20/05/2023)

______________________

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONSUMIDOR.
Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c restituição de valores. Alegação de cobrança de serviços não contratados denominados vivo controle serviço digital II; serviços de terceiros telefônica data e combo digital. Faturas acostadas aos autos expõem que os serviços integram o plano devidamente contratado. Desmembramento dos serviços na fatura que, no caso, não importam em ônus ao autor. Ausência de irregularidades a serem sanadas
. Improcedência dos pedidos iniciais mantida. Recurso desprovido.
(TJRS; AC 5018971-24.2021.8.21.0010; Caxias do Sul; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Carvalho Fraga; Julg. 10/08/2022; DJERS 17/08/2022)

Portanto, em que pese as razões recursais, é irrefutável o entendimento de que incumbia à parte autora (Apelante) apresentar nos autos prova mínima capaz de constituir o seu direito alegado, nos termos do que define o art. 373, inciso I do CPC, o que, notadamente, não fez.

Por outro lado, a operadora de telefonia demonstrou que a cobrança refere-se mero desmembramento dos serviços contratados, comprovando não haver que se falar em abusividade.

Inclusive, em casos como o presente o desmembramento da fatura não é considerado venda casada, senão vejamos:

APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. VIVO CONTROLE SERVIÇO DIGITAL II. MERO DESMEMBRAMENTO DA FATURA. "VENDA CASADA" OU "COMBO" NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL PREJUDICADA.
1. Não houve qualquer cobrança adicional por interatividades que integram o plano contratado pelo autor, que não se confundem com venda casada ou combo. Trata-se, na verdade, de meros desmembramentos da fatura, inexistindo cobrança indevida a ser reconhecida
. 2. Mantida a improcedência, prejudicada a preliminar contrarrecursal. APELAÇÃO DESPROVIDA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL PREJUDICADA. (TJRS; AC 5015133-38.2020.8.21.0033; São Leopoldo; Décima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Jucelana Lurdes Pereira dos Santos; Julg. 15/09/2022; DJERS 15/09/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários para 12% (doze por cento) do valor da causa, mantenho a suspensão da exigibilidade em razão do deerimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)